Tribunal: TJDFT
Processo: 0010708-41.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Constatado erro material no acórdão quanto à pena-base aplicada na sentença, impõe-se a sua correção, mas sem reflexos na pena final.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material, sem, no entanto, dar-lhes efeitos infringentes.